Tribunal: TJBA
Processo: 8069997-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069997-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ALEX ABREU MARINS

Advogado(s):
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

EMBARGADO: LIZ CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Advogado(s):
ANACAROLINA DE AZEVEDO ISMERIM SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento para autorizar o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, mantendo o indeferimento da gratuidade integral. O embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas para o final do processo, sustentando que a recuperação judicial da devedora justifica a medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao optar pelo parcelamento das custas em detrimento do diferimento integral ao final do processo, e se tal escolha configura negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

4. Inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou exaustivamente a situação financeira do recorrente e o cenário de crise da devedora, aplicando motivadamente o art. 98, § 6º, do CPC para deferir o parcelamento como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e o dever de custeio.

5. O acolhimento de uma modalidade de flexibilização (parcelamento) implica a rejeição implícita de outras medidas menos adequadas ou desprovidas de amparo legal genérico, como o diferimento total ao final, não estando o magistrado obrigado a rebater cada variante argumentativa quando a fundamentação adotada é clara e suficiente para o deslinde da controvérsia.

6. A pretensão de substituir o parcelamento pelo diferimento revela nítido intuito de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

8. Tese de julgamento: "A concessão fundamentada de parcelamento de custas (art. 98, § 6º, do CPC) afasta a alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de diferimento ao final do processo, configurando mero inconformismo com o mérito da decisão."

Referências:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, § 6º e 1.022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.449.690/AM; TJBA, Embargos de Declaração n. 8016767-30.2021.8.05.0000.1.EDCiv.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8069997-45.2025.8.05.0000, em que é
Embarg
ante ALEX ABREU MARINS e
Embarg
ados LIZ CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. e PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões.

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relatoria

Procurador(a) de Justiça